Tribunal: TJMT
Processo: 1024750-50.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024750-50.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), SUELI DA COSTA ASSUNCAO - CPF: 028.683.751-03 (APELADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE THIAGO DA COSTA ASSUNÇÃO CORREA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO POR MORTE –
SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ADMINISTRATIVAMENTE – PAGAMENTO COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O
compromisso do magistrado deve ser a busca da verdade real, com um julgamento moralmente justo e correto, com o objetivo de afastar o enriquecimento imotivado, que a moral repugna e a lei proíbe.

O pagamento administrativo do seguro obrigatório DPVAT no decurso do prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos documentos necessários pelo segurado, desconfigura a mora e
a incidência da correção monetária
,
nos termos do art. 5º, §1º e § 7º, da Lei 6.194/74.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por SUELI DA COSTA ASSUNÇÃO, julgou-a procedente, condenou a requerida ao pagamento de indenização securitária em favor da parte autora, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso até o efetivo pagamento, mais custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

A seguradora apelante alega que realizou pagamento administrativo à progenitora do segurado.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.

Contrarrazões (Num.15597984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado por
SUELI DA COSTA ASSUNÇÃO
adveio do óbito de THIAGO DA COSTA ASSUNÇÃO CORRÊA seu filho, ocorrido em 26/07/2017, em decorrência de acidente de trânsito,
conforme Boletim de Ocorrência nº 2017.248263 – DELPOL – Cuiabá/MT (Num. 79228465) e Certidão de Óbito – Cuiabá/MT (Num. 79228464 – pág. 03). Acostada aos autos, Certidão de Nascimento (Num. 79228464 – pág. 01).

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum.
Alega pagamento administrativo à progenitora
do
de cujus
do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) referente ao capital segurado, na data de 05/10/2017.
A corroborar a afirmativa de que realizou o adimplemento do valor referente à cobertura do seguro obrigatório, apresentou documentos (Num. 79224012 – pág. 03/05).

A parte autora, ora apelada, em sede de contrarrazões, limitou-se ao argumento da extemporaneidade, não havendo, na manifestação, a desconstituição do pagamento administrativo alegado pela seguradora requerida, ao contrário, afirmou seu recebimento (Num.79224019 – pág. 03).

Ressai dos autos
que a ação de cobrança foi protocolada em 11//05/2017 (Num. 79228459 – pág. 01). Intimada a emendar a inicial, a autora, ora apelada, apresentou cópia do requerimento administrativo encaminhado à seguradora apelante na data de 11/09/2017 (Num. 79228471 – pág. 01). O pagamento do seguro, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), foi efetuado dia 05/10/2017, conforme documentos encaminhados em sede de contestação (Num. 79228499 – pág. 01/02).

No caso em tela, verifica-se que a seguradora procedeu o pagamento administrativo do seguro no decurso do prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos documentos necessários pelo segurado. Desconfigurada, assim, a mora, a ensejar
a incidência da correção monetária
,
nos termos do art. 5º, §1º e § 7º, da Lei 6.194/74:

Art. 5º

- O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 1º. A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: (...).

§ 7º. Os valores correspondentes às indenizações, na hipótese de não cumprimento do prazo para o pagamento da respectiva obrigação pecuniária, sujeitam-se à correção monetária segundo índice oficial regularmente estabelecido e juros moratórios com base em critérios fixados na regulamentação específica de seguro privado.

Ora, o
compromisso do magistrado, é preciso ressaltar, deve ser a busca da verdade real, com um julgamento moralmente justo e correto, com o objetivo de afastar o enriquecimento imotivado, que a moral repugna e a lei proíbe.

Diante do exposto, visto que os autos nos informam que houve pagamento de verba securitária em sede administrativa, no valor

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) referente ao capital segurado
,
em 05/10/2017
,
tendo como beneficiário a autora, ora apela
da
, inexiste saldo a receber a título de indenização de seguro obrigatório DPVAT. Assim, reformo a sentença singular
.
Julgo os pedidos da exordial, improcedentes.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), suspensa, porém, sua exigibilidade, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Deixo de aplicar o disposto no art. 85, 11º, do CPC.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021